Tribunal: TJPA
Processo: 0812258-13.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10633 - Regime inicial
Data de julgamento: 2022-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812258-13.2021.8.14.0000

PACIENTE: PAULO VITOR DA SILVA CASTRO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIAO METROPOLITANA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REALIZADA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PELA DOMICILIAR. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA.

1. A decisão cautelar de regressão de regime já foi superada pela decisão que homologou a falta grave oriunda de fuga e determinou a regressão do regime em audiência de justificação, com decisão devidamente fundamentada, respeitado o contraditório e a ampla defesa, sem interposição de recurso de agravo em execução, não havendo que se falar em constrangimento ilegal apto a concessão da ordem de
habeas corpus
.

2. Incabível a substituição da prisão no cárcere pela domiciliar, tendo em vista que a decisão impugnada visa assegurar o cumprimento das sanções corpóreas que foram aplicadas e descumpridas. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
h
abeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Rodrigo Souza Cruz, em favor do nacional Paulo Vitor da Silva Castro, em face da decisão proferida pelo D. Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega o impetrante, em síntese, que:

“(...).

Segundo situação carcerária atual em anexo, o Paciente foi condenado nos autos do processo 0022326-89.2016.8.14.0401 pelo Juízo da 2ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, como incurso nos termos do art. 157 do CPB.

Conforme relatório da situação executória abaixo, o paciente foi condenado por este único processo, na qual transitado em julgado passou a tramitar perante a Vara de Execuções Penais sob o nº 0006306-86.2017.8.14.0401.

Destaca-se que conforme relatório de situação carcerária em anexo, já cumpre pena em Regime Aberto deste o dia 20/02/2018, com data do livramento condicional no dia 21/09/2018 e a data do termino da pena se dará no ano que vem no dia 30/10/2022, tendo até a presente data (04/11/2021) cumprido exatamente 05 anos, 0 meses e 4 dias (83%), restando apenas 0 anos, 11 meses e 26 dias da pena remanescente (17%).

Ocorre que, consoantes mandado de prisão e cumprimento em anexo, o paciente, ora apenado, ainda encontra-se preso cautelarmente na
CENTRAL DE RECAPTURA DE CONDENADOS - CRCO desde o dia 30/09/2021
por suposta pratica de novo delito tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06 no dia 16/08/2021.

Consta que o paciente após ter sido preso no dia 16/08/2021 foi posto em liberdade no outro dia: 17/08/2021, em virtude de Alvara de Soltura expedido nos autos do processo-crime 0811073-19.2021.814.0006, referente a um suposto novo delito (trazer consigo substancia entorpecente).

Em razão deste ocorrido (novo delito),
o juízo coator, fechando completamente os olhos para a situação carcerária do paciente, que já estava em regime aberto e livramento condicional desde 2018, expediu mandado de prisão em face do apenado sob o fundamento de que este descumpriu as condições do Regime Aberto e ensejou no cometimento de falta grave
.

Além disso, determinou que a Secretaria de Administração Penitenciaria – SEAP instaurasse Procedimento de Apuração de Falta Grave e concluísse e apresentasse cópia do Procedimento Disciplinar Penitenciário no prazo máximo de 90 dias. Vejamos decisão prisional abaixo:

(omissis)

Conforme decisão a cima, fundamentou a autoridade coatora a decretação da prisão preventiva no sentido de que se fazia necessário resguardar o cumprimento da sentença condenatória aduzindo ainda existir parâmetro jurisprudencial do Superior Tribuna de Justiça que autoriza o recolhimento do apenado, mesmo sendo beneficiário do regime aberto, a regime mais gravoso, antes de ser ouvido pela autoridade administrativa, a fim de assegurar o cumprimento da sentença condenatória até a conclusão do PDP.

Por entender o paciente que não restavam mais presentes os requisitos da prisão cautelar, requereu do juízo coator a revogação da prisão e o restabelecimento do regime aberto nos seguintes termos: (...).

Em que pese os expressos pedidos, a autoridade coatora indeferiu os pleito mantendo suspenso todos os benefícios da paciente, até mesmo o de cumprir a sua pena no regime menos gravoso conforme fundamento da decisão em anexo e conforme transcrição do trecho abaixo:

(omissis)

O restabelecimento do Regime Aberto é um direito que lhe cabe, tendo em vista que responde em liberdade a acusação do suposto novo delito do processo-crime 0811073-19.2021.814.0006, sendo bastante claro como o sol do meio dia que enquanto não transitar em julgado a sentença daquele processo, deve ser presumido inocente e tratado como tal,
ex vi
do
princípio constitucional da presunção de inocência
(CF, art. 5º, LVII).

(...)

A prisão cautelar apenas valeria enquanto a SEAP não finalizasse o Procedimento Disciplinar Penitenciário cujo prazo não poderia passar de 90 dias
.

Ora, motivo mais forte para a revogação da prisão cautelar não há, pois a SEAP no dia 26/10/2021 juntou no sequencial 131 o DDP devidamente concluído e homologado, na qual reconheceu que o apenado cometeu falta grave, mas a comissão não lhe aplicou nem uma penalidade tendo em vista o tempo que já permanecesse preso no Regime Fechado, desde 30/09/2021, há mais de um mês
.

Aliado a isto, trata-se de paciente apenado que ostenta bom comportamento carcerário, que possui residência fixa em seu próprio nome, que possui trabalho e que já estava ressocializado consoante documentação sem anexo.

Em seu interrogatório no PDP negou as acusações do processo-crime 0811073-19.2021.814.0006 na qual ira provar a sua inocência nos autos daquele processo.” <sic>

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris:

“
Ante todo o exposto e sem querer incorrer em vã logomaquia, os Impetrantes postulam:

1. O recebimento e processamento deste HC;

2. A concessão da LIMINAR ora pretendida, deferindo a prisão domiciliar, declaração de nulidade do Procedimento Disciplinar Penitenciário – PDP 788/2021 e/ou colocação em regime menos gravoso e/ou liberatório para revogar a prisão cautelar por excesso de prazo até ulterior deliberação desta Corte;

3. Por fim e após as formalidades de praxe, seja CONHECIDO o
writ
e definitivamente CONCEDIDA a ordem impetrada.

Caso entendam – hipótese
ad argumentandum tantum
– pelo não cabimento deste HC, que seja analisada a possibilidade de concessão
ex officio
da ordem, conforme prevê o § 2º do art. 654 do CPP para deferir ao Paciente o benefício da prisão domiciliar, declarar a nulidade do Procedimento Disciplinar Penitenciário – PDP 788/2021 e/ou colocação em regime menos gravoso e/ou revogar a prisão cautelar por excesso de prazo.

Neste ensejo, os Impetrantes declaram, com fulcro no art. 425, IV, do CPC, que os documentos que instruem este HC conferem com os contidos nos autos do processo nº. 0006306-86.2017.8.14.0401, que se encontram no Juízo coator.
” <sic>

Junta documentos (Id. 6953918 a 6953924).

Em decisão monocrática, Id. 6984768, este relator entendeu pelo não conhecimento do
writ,
tendo em vista que, nos termos da Lei nº 7.210/84, a decisão impugnada, desafia o recurso de agravo em execução.

Inconformado, o impetrante interpôs agravo regimental, Id. 7070724, pretendendo a reforma do
decisum
.

O recurso foi levado a julgamento em Sessão por Vídeo Conferencia, realizada em 22/11/2021, sendo que à unanimidade de votos, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, Id. 7248162.

A defesa apresentou recurso ordinário junto ao Superior Tribunal de Justiça,

Processo nº 157939/PA (2021/0387244-7), distribuídos à relatoria do Exmo. Sr. Ministro Rogério Schietti Cruz, que em decisão monocrática, deu provimento ao recurso em
habeas corpus
para determinar que este e. Tribunal se pronuncie acerca de eventual ilegalidade na decisão impugnada, Id. 7615328.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Analisando-se os autos, constata-se que que este remédio heroico se volta contra a decisão, Id. 6953923,
proferida no autos da execução penal de nº 0006306-86.2017.8.14.0401, em vista a conclusão do Procedimento Disciplinar Penitenciário – PDP 788/2021 (SEQ. 131), que apurou a falta grave durante o cumprimento da pena e determinou a oitiva do apenado (Art. 118, § 2º da LEP), mantendo sobrestados os pedidos de benefícios, progressões de regime e saídas temporárias, todos dependentes do requisito subjetivo durante o prazo de apuração administrativa e judicial de falta grave.

Naquilo que interessa, transcrevo do
decisum
impugnado o seguinte,
verbis:

“Diante da conclusão do Procedimento Disciplinar Penitenciário – PDP 788/2021 (SEQ. 131), que visou apurar descumprimento de cumprimento de pena
com prática de novo delito
, DESIGNE-SE, de ordem, data e hora para oitiva do (a) apenado (a), de acordo com o art. 118, § 2º da LEP.

Registre-se que a apresentação do apenado se dará por meio de videoconferência, com fulcro no art. 185, § 2º e incisos do CPP, a ser realizada por meio do sistema Microsoft Teams.

Ademais, é de se frisar a natureza da audiência de justificação para averiguação de falta grave, que é precedida de procedimento penitenciário disciplinar, tem fins meramente homologatórios/confirmatórios para decisão do juízo e cuja finalidade é diversa, por exemplo, do interrogatório em audiência de instrução e julgamento.

Além disso, o Ofício n.185/2017 da Corregedoria de Justiça da Capital determina que “o Juiz da Vara de Execuções Penais, salvo impossibilidade técnica de fazê-lo, utilize-se do recurso da videoconferência para realizar audiência”. Soma-se a isso o fato de que inexiste qualquer prejuízo na realização da audiência por videoconferência.

(...).

Durante o prazo de apuração administrativa e judicial de falta grave, MANTENHAM-SE SOBRESTADOS OS PEDIDOS DE BENEFÍCIOS, PROGRESSÕES DE REGIME E SAÍDAS TEMPORÁRIAS, todos dependentes do requisito subjetivo.” <sic>

Com objetivo de esclarecer a controvérsia, mediante consulta aos autos da execução, verificou-se que a decisão de regressão cautelar foi superada pela que homologou a falta grave oriunda da fuga e regrediu definitivamente o regime em audiência de justificação realizada no dia 19/01/2022.

As justificativas lançadas pelo juízo de origem ao decretar a regressão de regime, do aberto para o semiaberto, possuem o seguinte teor,
verbis
:

“(...).

DECISÃO EM AUDIÊNCIA:

Ao que se constata nos autos, o procedimento administrativo apurou, inequivocamente, o DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO (prática de novo delito), falta grave tipificada no art. 50, V, da LEP. Infere-se que sua ocorrência é inequívoca. O próprio apenado confirma o fato, não sendo sua motivação suficiente para justificar a prática da falta grave.

Em consulta ao sistema de acompanhamento processual - PJE verifica-se que o novo delito se encontra em processamento o que configura falta grave tipificada no art. 52 da LEP.

Vale mencionar que, em conformidade com o enunciado 533 da súmula de jurisprudência do STJ, bem como entendimento do TJPA, o procedimento administrativo foi realizado de forma escorreita, com a oitiva do apenado na presença do defensor, respeitado o amplo direito à defesa, como se conclui dos autos.

A existência do procedimento administrativo é um pressuposto, portanto, para o reconhecimento da falta grave e aplicação da pena de regressão de regime. Todavia, mostra-se conveniente ressaltar que a decisão sobre a regressão do regime é atribuição do juiz da execução penal, de maneira que a conclusão do procedimento não vincula o julgador. De fato, ao Estado-juiz compete, ainda que contrariamente à conclusão do PAD, sendo o caso, reconhecer a falta grave e determinar a regressão.

Devo salientar que o DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO E O NOVO DELITO, além da infração disciplinar grave, vão de encontro aos princípios da ressocialização, da harmônica integração social do condenado do de responsabilidade necessário para seu retorno progressivo ao convívio social.

A ocorrência de faltas graves gera não apenas um malfadado estímulo à violação das regras e princípios da execução penal por parte dos apenados - sensação de impunidade - mas também um problema social grave. Ora, essas ocorrências maculam a finalidade da execução da pena, pois impedem que o apendo cumpra regularmente sua condenação, bem como prejudicam seu processo de ressocialização. Infelizmente, diga-se de passagem, foi exatamente o que ocorreu no caso concreto: descumprimento das condições e prática de novo delito. Portanto, para garantir o resguardo à sociedade, bem como o efetivo cumprimento da pena, este tipo de falta grave não pode ser tolerado, inclusive porque a ausência de punição igualaria, de forma indevida, o apenado faltoso àquele que cumpriu regularmente sua pena.

Portanto, a punição pela falta grave praticada, nos termos do art. 59 da LEP, deve levar em conta a natureza, os motivos, as circunstancias e as consequências do fato, bem como a pessoal do faltoso e seu tempo de prisão. Assim, tendo em conta o princípio da individualização da pena e todo o mais já relatado, a penalidade ora imposta mostra-se proporcional com a infração disciplinar levada a efeito. Ademais, faz com que o apenado reflita e crie o senso de responsabilidade necessário à sua ressocialização (prevenção especial) e, ademais, reforça a necessidade de cumprimentos das normas, o que acaba por inibir condutas ilícitas pelos apenados (prevenção geral).

ISTO POSTO, pelo que se verifica dos autos, sendo o caso de DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO COM NOVO DELITO, não restam dúvidas de que o apenado incidiu no disposto art. 50, V e art. 52 da LEP. Assim, por não demonstrar obediência às regras e princípios da execução penal, bem como o fato de que se trata de infração grave, nos termos do art. 118, I, da LEP, DETERMINO a regressão do apenado ao REGIME SEMIABERTO sendo essa medida razoável e proporcional ao caso, devendo ser considerada como NOVA DATA BASE A DATA DA PRISÃO PELO NOVO DELITO, OU SEJA, 17.08.2021. Da mesma forma, caracterizada a falta grave, levando-se em conta o disposto no caput do art. 57 da LEP, tendo-se por base a natureza grave da infração, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão, especialmente em razão da ocorrência de novo delito no período em que estava foragido, REVOGO, SE HOUVER, 1/3 do TEMPO REMIDO OU DIAS TRABALHADOS/ESTUDADOS ATÉ A DATA DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR.

Reafirmo a gravidade da infração, mormente em razão do cometimento do novo delito, o que, consoante jurisprudência, permite revogação no grau máximo do tempo remido. Nesse sentido: "In casu, a incidência da fração máxima encontra-se devidamente motivada em elementos concretos, especialmente na gravidade da falta - fuga -, na quantidade de dias foragidos, no fato de o paciente ter sido recapturado por força de prisão em flagrante por novo delito e, por fim, em se verificando a reiteração na prática de mesma infração disciplinar. Mostra-se idônea a fundamentação apresentada. Habeas corpus não conhecido. (HC 394.095/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017).

DIANTE DA RECAPTURA COM NOVO DELITO, DECLARO A SITUAÇÃO DO APENADO COMO DE MAU COMPORTAMENTO POR 12 MESES, OU SEJA, ATÉ 17.08.2022.

AO SETOR DE CÁLCULO PARA EXPEDIÇÃO DE NOVO ATESTADO DE PENA A CUMPRIR E PROJEÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL, excluindo-se da pena cumprida o período em que o apenado esteve foragido.” <sic>

Nesse contexto, conclui-se que a decisão proferida, que decretou a regressão de regime, apresenta motivação e fundamentos jurídicos suficientes, tendo sido oportunizado ao paciente a manifestação sobre o ocorrido, inclusive com a presença do defensor público, Dr.
Rodrigo Souza Cruz
.

Assim,
a decisão cautelar de regressão de regime já foi superada pela que homologou a falta grave oriunda da fuga e pela prática de novo delito, devidamente fundamentada, respeitado o contraditório e a ampla defesa.

Eis a jurisprudência:

HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. PRÁTICA DE FALTA GRAVE (NOVO CRIME).

1) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. BONS PREDICADOS PESSOAIS. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. NÃO CONHECIMENTO.

Evidenciado que os pleitos sustentados tratam-se de mera reiteração de pretensão anterior, lastreada em idênticos fundamentos e com fito em igual providência, não merecem ser conhecidos, porquanto apreciada e entregue a prestação jurisdicional por esta Corte de Justiça, em sede de outro
mandamus
, encampando, assim, a posição de autoridade coatora.

2) EXCESSO DE PRAZO PARA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. REALIZAÇÃO DO ATO. TESE SUPERADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. Realizada a audiência de justificação, resta superada a alegação de constrangimento ilegal apontada na impetração por ofensa aos prazos processuais previstos para o ato. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

(TJGO, PROCESSO CRIMINAL - Medidas Garantidoras -
Habeas Corpus
Criminal 5083732-30.2021.8.09.0000, Rel. Des(a). CARMECY ROSA MARIA ALVES DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Criminal, julgado em 30/04/2021, DJe de 30/04/2021)

Dessa forma, incabível também a pretendida concessão de prisão domiciliar, em vista de que a decisão visa assegurar o cumprimento das sanções corpóreas que foram aplicadas e descumpridas, ainda que o paciente possua bons predicados pessoais.

Nessa confluência, inexistindo ilegalidade ou abuso de poder nos atos proferidos pela autoridade dita coatora, não há espaço para a concessão do remédio constitucional.

À vista do exposto, denego a ordem.

É como voto.

Belém, 15/02/2022